Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0738205-90.2020.8.07.0000 Paciente: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Autoridade: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, o qual concedeu a liberdade provisória do ora paciente mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), com a imposição de medidas cautelares, em face do cometimento, em tese, do delito de receptação, capitulado no art. 180, caput, do Código Penal (receptação). A impetrante defende a falta de fundamentação da decisão combatida, que não adentrou nas razões aptas a amparar a fixação da fiança, discorrendo genericamente sobre os requisitos trazidos no art. 326, do CPP, como argumento para justificar a fiança. Diz que o encarceramento provisório tem viés de antecipação de pena, haja vista a desproporcionalidade existente entre a efetiva constrição e a pena provável a ser cominada, no caso de condenação, que importará em fixação de regime prisional mais brando. Aduz que se o paciente dispusesse de condições financeiras já teria pago o valor arbitrado. Pugna pela concessão da liminar da em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento de fiança. A em. Des. Plantonista indeferiu o pedido de liminar (ID 19418268). O despacho de ID 19481736 requisitou as informações e determinou a colheita do parecer ministerial. A impetrante noticiou a impetração de habeas corpus perante o c. Superior Tribunal de Justiça (ID 19538702). O em. Ministro Sebastião Reis Junior deferiu a liminar, em 16.09.2020, para conceder a liberdade provisória ao paciente, dispensando-o, por ora, do pagamento da fiança até deliberação ulterior daquela Corte, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de 1o grau (ID 19889324). O d. Juízo da origem prestou as informações, noticiando que a fiança foi paga em 08.09.2020 e o paciente posto em liberdade no dia 09.09.2020 (ID 20241998). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de ser julgado prejudicado o writ pela perda do objeto (ID 20563198). É o relatório. DECIDO. Diante da notícia do pagamento da fiança arbitrada e que o paciente foi colocado em liberdade, conforme informações prestadas (ID 20241998), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator